Tribunal: TJSP
Processo: 2169305-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2169305-84.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PVA IGUATEMI COMERCIO DE BOLSAS LTDA - EPP, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169305-84.2019.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 27.618/20 2/4
VOTO No 27.618/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2169305-84.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: PVA IGUATEMI COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA.
EPP
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Recurso
Embargos de declaração
Alegação de
omissão Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida
Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos declaratórios contra o venerando acórdão
de fls. 27/30 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão de primeiro grau que acolheu exceção
de pré-executividade em execução fiscal por débito de ICMS, tão somente para
afastar os juros previstos na Lei no 13.918, de 2009.
Alega a embargante, desta feita, omissão do venerando acórdão,
relativamente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do
artigo 151, inciso V do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a serem
declaradas no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos.
Nesse sentido o julgado deixa claro que o alegado excesso de juros
não implica em invalidação total do título executivo fiscal, bem como que as
alterações que possam ocorrer na certidão de dívida, por simples operação
aritmética, não ensejam nulidade da CDA.
Por outro lado, sobre a exigibilidade do crédito tributário mediante
o depósito do valor incontroverso, confiram-se os seguintes precedentes desta
Egrégia Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169305-84.2019.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 27.618/20 3/4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito fiscal -
Pretensão de aplicação de juros de mora incidentes sobre o débito fiscal com base
na taxa Selic - Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até o
recálculo sem a aplicação dos juros fixados pela Lei Estadual no 13.918/09, de
todas as Certidões de Dívida Ativa descritas na inicial - Tutela parcialmente
deferida Manutenção Medida condicionada ao depósito do valor incontroverso
Não demonstrada a alegada cobrança indevida dos juros de mora, que é
indispensável para o acolhimento da tutela de urgência. Recurso improvido”
(Agravo de instrumento 2142844-75.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo
Pachi).
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à
suspensão integral da exigibilidade dos créditos tributários representados por
CDAs não parceladas. Cobrança que inclui taxa de juros com base na Lei Estadual
no
13.918/09
em desconformidade com o decidido no Incidente de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Inadmissibilidade. Admite-se
apenas a decotação do excesso, sendo necessário depósito do valor incontroverso
para os fins colimados. Impossibilidade de cobrança, em parcelamento, de
encargos superiores ao estabelecido em sobredito julgado. Recurso parcialmente
provido” (Agravo de instrumento no 2111049-51.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Coimbra Schmidt).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. R. decisão agravada que indeferiu a tutela provisória em que o autor
pretende a suspensão do crédito tributário e para que haja determinação à FESP
para que proceda novo cálculo dos juros pela SELIC, bem como limite a multa a
100% do valor do imposto, além de sustação o protesto da dívida. Pleito da
agravante de reforma da r. decisão agravada. JUROS. Inconstitucionalidade da Lei
Estadual no 13.918/2009. Juros cobrados em patamar excessivo. MULTA
TRIBUTÁRIA. Orientação do Pretório Excelso no sentido de que delineiam efeitos
confiscatórios as penalidades que suplantem 100% do valor do imposto não-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169305-84.2019.8.26.0000/50001 - Campinas - VOTO No 27.618/20 4/4
recolhido. Precedente desta C. 13a Câmara de Direito Público. PROTESTO.
Possibilidade de apreciação da possibilidade ou não de sustação do protesto em
sede de tutela provisória, a fim de se evitar perecimento de direito. Inviável a
manutenção dos efeitos de protesto referente a débito fiscal sobre o qual paira
evidente excesso de exação (no caso, a aplicação dos juros previstos na Lei
Estadual no 13.918/09 e multa acima de 100% do crédito devido). Possibilidade de
concessão da tutela provisória à agravante no que toca à multa tributária, juros e
sustação do protesto. No entanto, a suspensão da exigibilidade do crédito fica
condicionada ao depósito integral do valor incontroverso. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Agravo de instrumento no
2104775-08.2018.8.26.0000, Rela Desa Flora Maria Nesi Tossi Silva).
Por conseguinte, pretende a embargante, a bem da verdade, o
reexame da matéria decidida, inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator